Tribunal: STF
Processo: RE 1601377
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - FHEMIG - CONTRATO TEMPORÁRIO - NULIDADE - ADICIONAL NOTURNO DEVIDO - SENTENÇA CONFIRMADA 
1.Ainda que se reconheça a nulidade do contrato temporário, por ofensa ao art. 37, incisos II e IX, da CR188, é certo que o trabalhador que exercer suas funções em período noturno faz jus ao respectivo adicional, sendo alcançado pelas normas contidas nos artigos 7 1 , IX e 39, §30 do Texto Constitucional c/c artigo 12 da Lei n.° 10.745192 
2.Sentença confirmada no reexame necessário. 
V.V.: O contratado por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público não é servidor em sentido estrito para os fins do art. 39, § 30, da CR, nem empregado celetista nos termos do art. 70 do mesmo Diploma Constitucional, donde lhe caber tão somente a percepção dos direitos garantidos na lei local, se a contratação for lícita. A injurídica renovação do contrato por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público enseja a nulidade de pleno direito do contrato e a não prevalência dos direitos normativamente assegurados, nisto incluído o adicional noturno.” (e-doc. 16) 

No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 37, inciso IX, e 39, § 3º, da Constituição Federal.
Aponta que “o requerente teve contratos de trabalho sucessivamente renovados, em caráter administrativo, nos termos das Leis Estaduais n° 10.254/90 e 18.185/09, constatando ter direito apenas ao valor correspondente ao salário pelos dias trabalhados, não fazendo jus a adicional noturno, adicional de insalubridade, tampouco ao 1 3° salário, férias, terço constitucional, conforme entendimento do STF”.
A Primeira Vice-Presidência do TJMG proferiu decisão admitindo o apelo extremo.
Decido.
O Plenário desta Suprema Corte, ao analisar o RE 1.066.677/MG, feito paradigma do Tema nº 551 da repercussão geral, examinou a possibilidade de extensão dos direitos dos servidores públicos efetivos aos temporários, contratados para atender necessidades excepcionais no serviço público. O acórdão desse leading case porta a seguinte ementa:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: ‘Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações” (RE 1.066.677, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 1º/07/2020).

No caso dos autos, o Tribunal de origem, reconhecendo a nulidade do contrato em questão em razão do desvirtuamento de seu caráter temporário, comprovado pelas suas sucessivas renovações, concluiu que a autora faz jus a percepção do adicional noturno, nesses termos:

“Revelam os autos que Rosângela Maria Santana ajuizou "ação ordinária" em face da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG, alegando que, em 02/05/1997, foi contratada temporariamente para exercer a função de "agente administrativo", tendo o referido contrato sofrido sucessivas renovações até a data de 20/03/2010, sendo, portanto, nulo de pleno direito, fazendo jus ao "adicional noturno no percentual de 20% (de todo o período não prescrito)", pedido esse julgado procedente em primeiro grau de jurisdição, gerando a presente irresignação da ré, bem como o reexame necessário da sentença. 
No que concerne á questão de fundo, destaco, em primeiro lugar, que, nos termos da Constituição da República; artigo 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, estabelecendo a lei os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, consoante prescreve o inciso IX do mesmo artigo 37 da Constituição. 
(...)
Deste modo, é certo que o contratado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público é servidor público, com relação funcional de natureza contratual, e com regime especial estabelecido na forma da lei. 
No caso concreto, restou devidamente comprovado através da Declaração de fI. 07, emitida pela própria FHEMIG, que a parte autora foi contratada pela fundação "no período de 02/05/1997 a 21/03/2010, na função de Agente Administrativo..., com carga horária de 40 horas semanais, plantões noturnos..., descaracterizando, portanto, a necessidade temporária de excepcional interesse público, o que dá ensejo ao reconhecimento da irregularidade dos contratos administrativos, que, por isso, devem ser considerados nulos. 
Todavia, como venho me posicionando, essa situação não afasta o direito do trabalhador que efetivamente prestou serviços ã devida contraprestação pecuniária das verbas salariais, sob pena de se configurar o enriquecimento sem causa da Administração Pública, em detrimento do particular, o que é vedado, violando também o principio da moralidade. 
Assim, ainda que se reconheça a nulidade do contrato temporário, por ofensa ao art.37, incisos II e IX, da CR/88, é certo que o trabalhador que exercer suas funções em período noturno faz jus ao respectivo adicional, sendo alcançado pelas normas contidas nos artigos 70 , IX e 39, §3º do Texto Constitucional c/c artigo 12 da Lei n. ° 10.745/92: 
Art.7° ( ... ) 
IX - remuneração do trabalho noturno superior à do diurno; 
Art.39 ( ... ) 
§ 3° Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no ad. 70 , IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir. 
Art. 12; O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre as 22 (vinte e duas) horas de um dia e as 5 (cinco) horas do dia seguinte, será remunerado com o valor hora normal de trabalho acrescido de 20% (vinte por cento) nos termos do regulamento. 

Neste ponto, cumpre esclarecer que, embora o texto normativo supra transcrito faça menção a "regulamento", é certo que a norma dele extraída possui eficácia imediata, dispensando outro diploma legal que a regulamente, porquanto já dispõe de forma exaustiva acerca dos termos e condições necessários para que o direito seja concretamente exercido, tais como a definição do que seja trabalho noturno, o percentual de acréscimo e a base de cálculo sobre o qual deve incidir. 
(...)
No caso concreto, restou incontroverso nos autos, bem como provado através do documento de fI. 24, que a parte autora laborou em regime de plantão no horário compreendido entre as 22:00 de um dia e as 05:00 horas do dia seguinte, sendo, portanto, impositivo o pagamento do adicional noturno.” (e-doc. 16, fls. 7 a 12) 

Nesse contexto, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, notadamente acerca do direito ao recebimento do adicional noturno, seria necessário a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Estadual nº 10.745/92) e o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. 
Tratando especificamente do tema em questão, transcrevo, por oportuno, o seguinte teor da fundamentação da decisão proferida pela Ministra Cármen Lúcia, em caso análogo ao presente, nos autos do RE nº 1.424.793/MG, também interposto pelo Estado ora recorrente, que bem aborda a questão:

“DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO RENOVADO SUCESSIVAMENTE. TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. NULIDADE DO CONTRATO DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ADICIONAL NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA
N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.  

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sétima  Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

‘APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR. CONTRATO TEMPORÁRIO. LEI Nº 18.185/09. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO DECLARADA NULA EM FEITO ANTERIOR. ADICIONAL NOTURNO. CABIMENTO. SENTENÇA CONFIRMADA. O ex. Supremo Tribunal Federal no julgamento dos RE’s nº’s 658.026/MG e 765.320/MG, firmou entendimento de que os direitos dos servidores temporários com contratações declaradas nulas se limitará à percepção dos salários referentes ao período trabalhado, do FGTS e dos direitos estendidos aos servidores pelo art. 39, § 3º, da CF/88. Pertencendo o adicional noturno aos direitos constitucionais estendidos aos servidores públicos, devido seu pagamento quando declarada nula a contratação’ (e-doc. 16).

2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 20).
3. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IX do art. 37 e o § 3º do art. 39 da Constituição da República. Observa que ‘o Estado de Minas Gerais foi condenado ao pagamento do adicional noturno, respeitada a prescrição quinquenal. O Estado alegou, contudo, em sede de embargos de declaração, que o acórdão embargado contrariava o entendimento fixado no tema 916 (RE 765.320/MG), uma vez referida verba não está abrangida no referido precedente, que fixou os efeitos dos contratos declarados nulos’ (fl. 2, e-doc. 22).
Assevera que, “ao deferir o adicional noturno – mesmo tendo reconhecido a nulidade do contrato –, o acórdão afrontou diretamente o art. 39, § 3º, da Constituição Federal de 1988” (fl. 6, e-doc. 22).
Afirma que, ‘nos Recursos Extraordinários nº 765.320 (1) e nº 1.066.677 (2) a Corte Suprema definiu, respectivamente, que (1) o contrato nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS; e que (2) os servidores temporários fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional se comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações’ (fl. 7, e-doc. 22).
Assinala que, “ao consignar que os contratados temporários irregulares teriam direito ao adicional noturno, em atenção ao decidido pelo STF no RE nº 1.066.677, a decisão afronta diretamente as decisões proferidas com repercussão geral no RE 765.320 e no próprio RE 1.066.677, cujo intuito foi exatamente o de restringir, e não de ampliar, os direitos previstos no § 3º, do art. 39 da CF/88 para os casos de contratações temporárias consideradas irregulares, sendo que em nenhum dos dois precedentes do STF houve menção ao adicional noturno como verba devida, conforme foi afirmado erroneamente no acórdão ora recorrido” (fl. 9, e-doc. 22).
Pede ‘que o presente recurso seja conhecido e provido, sendo reformado o v. acórdão recorrido, julgando-se improcedente o pedido de adicional noturno e reflexos, com a consequente inversão do ônus da sucumbência’ (fl. 10, e-doc. 22).
4. Na decisão pela qual admitido o recurso extraordinário, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais assim se manifestou:

“A Turma Julgadora entendeu ser devido o direito ao adicional noturno, em decorrência do desvirtuamento da contratação temporária, por conta das sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações. 
(...) trata-se de questão jurídica controvertida relativa à possibilidade de extensão dos direitos sociais listados no artigo 39,
§ 3º, CR, não abrangidos expressamente pela tese firmada no julgamento do Tema nº 551, em favor dos servidores submetidos à contratação temporária desvirtuada em decorrência de sucessivas prorrogações. (...)
Com efeito, nestes autos, pretende-se saber se as verbas constitucionais não expressas na tese do Tema nº 551 são também devidas ao servidor temporário submetido à contratação desvirtuada por sucessivas renovações. Como se vê, são temáticas diversas embora relacionadas pelo fato de ambas envolverem a possibilidade de aplicação dos Temas nos 551 e 916 da repercussão geral.
Dessa maneira, considerando o disposto no artigo 1.036, § 1º, c/c artigo 1.037, III, ambos do Código de Processo Civil, seleciono o presente recurso extraordinário para encaminhamento ao STF como representativo da seguinte controvérsia: a) saber se é possível aplicar o Tema nº 551 (RE nº 1.066.677/MG), para fins de reconhecimento dos direitos constitucionais sociais não expressamente tratados na tese fixada nesse paradigma (a exemplo do adicional noturno), em caso de contratação temporária pela Administração Pública desvirtuada em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.
 Na oportunidade, determino a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitem no Estado, ressalvadas as medidas urgentes/liminares, até o pronunciamento definitivo do Tribunal ad quem a respeito da questão. 
Reitero, por fim, o encaminhamento em conjunto do Recurso Extraordinário nº 1.0024.11.147246-0/005, de forma a favorecer ao STF o amplo conhecimento das questões em debate. Diante do exposto, admito o recurso e devolvo as demais questões ao Tribunal de destino, por força do trânsito deferido” (e-doc. 24).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
 
5. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 765.320, Tema 916 da repercussão geral, Relator o Ministro Teori Zavascki, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência no sentido de que os contratados temporários, cujos contratos estejam em desconformidade com o disposto no inc. IX do art. 37 da Constituição da República, têm direito ao recebimento dos salários e ao levantamento dos depósitos do FGTS. Confira-se a ementa do julgado:

‘ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN.
DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria’ (DJe 23.9.2016).

7. Também no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.066.677, Tema 551 da repercussão geral, cuidou-se da possibilidade de extensão dos direitos dos servidores públicos efetivos aos servidores temporários, contratados para atender necessidades excepcionais no serviço público. No julgamento, concluiu-se que ‘servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações’ (Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.7.2020).
8. Na espécie vertente, consta da fundamentação do acórdão recorrido:

‘Volvendo ao caso dos autos, denota-se dos autos que a Autora exerceu a função de Agente de Segurança Penitenciário, por meio de contrato temporário firmado com o Estado de Minas Gerais, de 27/03/2006 a 26/09/2006, 27/09/2006 a 26/0312007, 27/03/2007 a 26/09/2007, 27/09/2007 a 26/03/2008, 27/03/2008 a 26/09/2008, 27/09/2008 a 26/03/2009, 27/03/2009 a 16/04/2009, na ‘Penitenciária Doutor Manoel Martins Lisboa Júnior’ – Muriaé/MG, com rescisão contratual em 17/04/2009 por iniciativa da contratada. Nos períodos de 21/07/2009 a 26/07/2012, 27/07/2012 até a presente data exercendo atribuições de Agente de Segurança Penitenciário no ‘Presídio de Cataguases’ – Cataguases/MG (doc. ordem 08). 
Cabe considerar que, pelo pedido formulado, o direito a ser reconhecido pode atingir o período de 11/11/2009 (por conta da prescrição quinquenal), uma vez que esta demanda foi ajuizada em 11/11/2014 (doc. ordem 01). Assim, fácil verificar, a contratação se deu com base na Lei nº 18.185, de 04 de junho de 2009. (...). 
Na espécie, a autora alegou o exercício da atividade de Agente de Segurança Penitenciário em período noturno, o que restou comprovado por folhas de pontos juntadas aos autos (doc. ordem 16 e 37), cabendo a procedência do pedido de pagamento do adicional noturno pela prestação de serviços em período compreendido entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte, tendo em vista a expressa previsão na Lei nº 18.185/2009 (art. 12), o que será apurado em liquidação de sentença.
No que tange ao percentual devido pelo trabalho noturno, a Lei Estadual nº 10.745/1992 assim dispõe: 
‘Art. 12. O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre as 22 (vinte e duas) horas de um dia e as
5 (cinco) horas do dia seguinte, será remunerado com o
valor-hora normal de trabalho acrescido de 20% (vinte por cento), nos termos de regulamento.’
 A leitura do dispositivo legal supramencionado permite a ilação de que o adicional noturno é garantido, em valor correspondente a 20% da hora normal de trabalho, aos servidores integrantes da administração civil que prestarem serviço entre as 22 horas de um dia e às 5 horas do dia seguinte, sem qualquer ressalva. 
Nota-se que a aludida legislação se coaduna com o disposto na Constituição da República e na Constituição do Estado de Minas Gerais. Ainda cabe frisar que o serviço de agente de segurança penitenciário, de forma comum e reiterada, é exercido em escalas ou regime de plantões e, mesmo em tais hipóteses é cabível o adicional noturno, consoante apregoa a Súmula nº 213 do STF: ‘é devido o adicional de serviço noturno, ainda que sujeito o empregado ao regime de revezamento’. (...).
Por fim, sendo as férias e o décimo terceiro salário verbas que se enquadram no conceito de ‘remuneração’ e não no de ‘vantagens pecuniárias’ (que abarca o adicional noturno), não há óbice para que o adicional noturno sirva para o cálculo daquelas verbas remuneratórias; e, como toda parcela remuneratória é calculada sobre o vencimento mais vantagens pecuniárias legais, inegável que o adicional noturno, enquanto ‘vantagem pecuniária’ se presta à apuração das férias e do décimo terceiro salário enquanto verbas remuneratórias. Logo, o adicional noturno aqui reclamado repercute sobre as férias com seu terço constitucional e sobre o décimo terceiro salário” (e-doc. 16).

9. Para rever as conclusões do Tribunal de origem sobre o direito ao recebimento de verbas salariais, como adicional noturno, seria necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 18.185/2009 e Constituição de Minas Gerais). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:

‘Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público civil. Adicional Noturno. Contrato temporário. Legislação infraconstitucional. Fatos e provas. Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual, nos termos das Súmulas 279 e 280/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento’ (ARE n. 1.500.155 AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 16.10.2024).

‘Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor Temporário. Contrato nulo. Adicional noturno. Reexame de provas e de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nº 279 e 454 do STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão o qual reformou parcialmente sentença de improcedência. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar o material probatório constantes dos autos e as cláusulas contratuais aplicadas ao caso, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 454/STF). 3. Nos termos do art. 85,
§ 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento’ (ARE n. 1.467.874 AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 29.2.2024).

‘AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIGILANTE PENITENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ADICIONAL NOTURNO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À LEI MAIOR. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir da interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário.2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal a quo demandaria reanálise do conjunto probatório e da legislação local de regência, providências vedadas em sede extraordinária, ante os óbices dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido’ (RE n. 1454229 AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 8.3.2024).

‘Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. Contrato temporário. Validade. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental. Tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majoro em mais 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita’ (ARE n. 1.122.364/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 17.5.2019).

‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’ (RE n. 765.306-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.4.2014).
 
‘ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA. POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. REGIME DE PLANTÃO. ADICIONAL NOTURNO. LEIS ESTADUAIS DELEGADAS 42/00 E 45/00 E LEI ESTADUAL 10.745/92. MATÉRIA RESTRITA À ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO’ (RE n. 601.630-AgR/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.8.2011).  
 
‘Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. Contrato temporário. Validade. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental. Tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majoro em mais 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita’ (ARE n. 1.122.364-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.5.2019).
 
10. A jurisprudência deste Supremo Tribunal quanto ao exame do direito de servidores estaduais ao recebimento de adicional noturno é assente no sentido da necessidade de análise da legislação local, o que é incabível em recurso extraordinário, nos termos da Súmula n. 280. Confiram-se:

‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’ (ARE n. 1.089.841-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 14.3.2018). 

‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’ (ARE n. 1.126.128-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 15.10.2018). 

‘AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL NOTURNO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 280 e 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita’ (ARE n. 123.358-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe de 1º.3.2021).

No mesmo sentido, confiram-se as seguintes decisões monocráticas, por exemplo: RE n. 1.406.877, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 14.11.2022; RE n. 1.424.350, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 15.5.2023; RE n. 1.247.591, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, 9.2.2023; R